Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-27.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013154-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NABOR SANTOS PINTO - CPF: 384.387.391-72 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013154-27.2021.8.11.0042

APELANTE: NABOR SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – QUALIFICADORA DESCRITA E TIPIFICADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– IMPERTINÊNCIA – JUIZ NÃO VINCULADO À PRETENSÃO MINISTERIAL CONTIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS –
MÉRITO
– EXCLUSÃO DA MAJORANTE – TRÁFICO PRATICADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL [BAR] – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ALCUNHADA DE “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – DESCABIMENTO – COMPROVADO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADE CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabida a alegada ofensa ao princípio da correlação, na hipótese de a qualificadora ter sido expressamente descrita e tipificada na capitulação jurídica da exordial acusatória.

“Conforme recente julgado da Sexta Turma desta Corte, o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório”
[STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024].

Ainda que a Promotoria de Justiça não tenha requestado a inclusão da qualificadora nas alegações finais, nada obsta que o juiz possa reconhecê-la no momento da prolação da sentença.

Comprovado que o acusado utilizava seu bar para prática do tráfico de drogas, impertinente a pretensão de decote da majorante descrita no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Por mais que não existam provas cabais e irrefutáveis do envolvimento do acusado com organização criminosa – mas apenas meros indícios –, não se mostra possível reconhecer a minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”, porquanto demonstrado, indene de dúvidas, a habitualidade do réu na mercancia de drogas, evidenciando sua dedicação à atividades criminosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013154-27.2021.8.11.0042

APELANTE: NABOR SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Nabor Santos Pinto, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa sustenta a ocorrência de sentença
extra petita
, uma vez que a acusação, em suas alegações finais, não pediu a inclusão da qualificadora, postulando a “cassação” da sentença.

No mérito, vindica a exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013154-27.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defesa, não há falar em ofensa ao princípio da correlação.

De início, convém salientar que a 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital descreveu a presença da qualificadora, incluindo-a na capitulação jurídica da exordial acusatória, como se vê:

“O relatório de investigação de fls. 13/14-IP, o qual motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, informa que o denunciado é muito conhecido na região por ser proprietário do estabelecimento
‘Amigos Bar’
, que igualmente é conhecido por ser ponto de traficantes, de usuários, de prostituição e de diversos criminosos da região, inclusive já foi cenário de um acerto de contas no ano de 2017, sendo
apurado que o denunciado atua no tráfico de droga há cerca de 10 (dez) anos, promovendo a traficância em seu bar, onde também é a sua residência
.

O relatório acostado às fls. 48/55-IP, referente à perícia técnica realizada nos dois aparelhos celulares, marca Samsung e Motorola, ambos de cores preta, apreendidos, pertencentes ao denunciado, devidamente autorizada pelo d. Juízo, verificou a existência de uma conversa com o contato
‘Amaral Beiço’
, na qual o denunciado cobra o dinheiro do pagamento das drogas vendidas ao Amaral, para revenda; em conversa com
‘Baiano Bebeta’
,
fica claro que o denunciado utiliza o bar para a mercancia ilícita de drogas, sendo
‘docinho’
o termo utilizado para se referir a droga
, e ainda mencionado que ‘Baiano Bebeta’ a buscaria no bar; em conversas com o contato ‘Thiago Araújo’, verifica-se que o denunciado vendeu a ele uma porção de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que o pagamento foi feito por ‘PIX’ para a conta de Nabor.

[...]

Assim, as circunstâncias acima narradas, as informações recebidas e o monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, o cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecentes em porções individuais, já prontas para a venda ilícita, o encontro de expressiva quantidade de dinheiro, somadas as conversas constatadas no aparelho celular do denunciado,
evidenciam que o denunciado Nabor comercializa drogas em seu próprio bar
, denominado ‘Amigos Bar’, local de trabalho e onde também é a sua residência, utilizada para armazenar as drogas, para auferir lucro fácil, de forma ilícita e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
NABOR SANTOS PINTO
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c
art. 40, inc. III
, da Lei n. 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser a ação julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados”.

Percebe-se, portanto, que a qualificadora contida no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas foi minuciosamente descrita na exordial acusatória, uma vez que o tráfico era praticado no estabelecimento comercial [bar] de propriedade do recorrente.

Além disso, a Promotoria de Justiça expressamente incluiu a citada qualificadora na capitulação jurídica, não se mostrando plausível a alegação defensiva de que a sentença foi
extra petita
, ou que o juízo de origem incorreu em ofensa ao princípio da correlação.

Assiste razão à defesa ao asseverar que a 11ª Promotoria de Justiça Criminal, em suas alegações finais, não fez referência à majorante descrita no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, requestando a condenação de Nabor Santos Pinto às penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
conforme pedido na denúncia
.

Entretanto, como é cediço, o juiz não está vinculado à manifestação formulada pela acusação nas alegações finais, tanto que
“poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição”
[CPP, art. 385], sem implicar em ofensa ao sistema acusatório.

Neste sentido:

“Conforme recente julgado da Sexta Turma desta Corte, o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório”
[1]
.

“
‘Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal’
(REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023)”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, já decidiu nosso Tribunal:

“De acordo com o art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
[3]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença.

MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Nabor Santos Pinto
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“No dia
19 de agosto de 2021
, por volta das
06h01min
, na residência situada na rua Secundária 3 e/ou rua 403, n. 2, onde também funciona o
‘Amigos Bar’
, Quadra 126, Setor IV, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
NABOR SANTOS PINTO
foi preso em flagrante delito por
guardar
e
ter em depósito drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n. 1010728-42.2021.8.11.0042, fl. 9-IP), durante a deflagração da
‘Operação Impetus Tijucal’
pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a ser cumprido na residência do denunciado, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial às fls. 13/14-IP, uma equipe composta por investigadores de polícia e policiais militares deslocou-se para o endereço acima mencionado, onde se encontravam o denunciado e a sua esposa Atanizia Sebastiana Ilias Pereira.

Após os policiais cientificarem o denunciado do mandado, iniciou-se a busca domiciliar,
sendo localizadas na área da residência do denunciado que dá acesso ao seu bar, onde estavam armazenados materiais de construção, embaixo de telhas, uma sacola contendo várias porções pequenas de substância análoga a cocaína, prontas para a comercialização ilícita
, enquanto dentro de um guarda-roupas, foi apreendida
a quantia de R$ 4.302,00 (quatro mil e trezentos e dois reais)
.

Já
no estabelecimento do denunciado
, denominado
‘Amigos Bar’
, que funciona no mesmo terreno da casa dele, foram encontradas,
dentro de uma caixa com bolas de sinuca, uma sacola com várias porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
, na forma de
pedras e pó
, também
prontas para a venda
, além da quantia de
R$ 1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais)
.

Ainda no referido local, os agentes encontraram um cabo de madeira (ou
‘porrete’
) com as inscrições
‘CV’
e
‘Trem Bala’
(foto de fl. 54-IP), que reforça que o denunciado é integrante da facção criminosa
‘Comando Vermelho’
, sendo esse objeto utilizado para a realização de
‘salves’
, que são punições aplicadas por essa facção em pessoas ou em faccionados que estão em conflito com o Comando.

Questionado sobre o entorpecente,
o denunciado afirmou ser o proprietário do material ilícito
.

De acordo com os policiais,
a residência/bar do denunciado já era alvo de diversas denúncias por ser conhecida como ponto ilícito de venda de drogas e frequentada por muitos usuários
.

O laudo pericial n. 3.14.2021.78398-01, acostado às fls. 21/24-IP, concluiu que as
64 (sessenta e quatro) porções apreendidas
, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, grânulos e pó, formando embalagens do tipo
‘trouxa’
, pesando
54,39 g (cinquenta e quatro gramas e trinta e nove centigramas)
, e
35 (trinta e cinco) porções
também apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, formando embalagens do tipo ‘trouxa’, pesando
36,38 g (trinta e seis gramas e trinta e oito centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Em seu interrogatório na delegacia, às fls. 28/30-IP, o denunciado reservou o direito de permanecer em silêncio e se manifestar apenas em juízo.

O relatório de investigação de fls. 13/14-IP, o qual motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, informa que
o denunciado é muito conhecido na região por ser proprietário do estabelecimento
‘Amigos Bar’
, que igualmente é conhecido por ser ponto de traficantes, de usuários, de prostituição e de diversos criminosos da região, inclusive já foi cenário de um acerto de contas no ano de 2017, sendo apurado que
o denunciado atua no tráfico de droga há cerca de 10 (dez) anos, promovendo a traficância em seu bar, onde também é a sua residência
.

O relatório acostado às fls. 48/55-IP, referente à perícia técnica realizada nos dois aparelhos celulares, marca Samsung e Motorola, ambos de cores preta, apreendidos, pertencentes ao denunciado, devidamente autorizada pelo d. Juízo, verificou a existência de uma conversa com o contato
‘Amaral Beiço’
, na qual o denunciado cobra o dinheiro do pagamento das drogas vendidas ao Amaral, para revenda; em conversa com
‘Baiano Bebeta’
, fica claro que o denunciado utiliza o bar para a mercancia ilícita de drogas, sendo
‘docinho’
o termo utilizado para se referir a droga, e ainda mencionado que
‘Baiano Bebeta’
a buscaria no bar; em conversas com o contato
‘Thiago Araújo’
, verifica-se que o denunciado vendeu a ele uma porção de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que o pagamento foi feito por ‘PIX’ para a conta de Nabor.

Também consta à fl. 55-IP do referido relatório, foto de uma lista com nomes referentes aos pagadores de mensalidade, sendo que nessa lista o denunciado aparece como pagador de
‘camisa’
e
‘lojinha’
do Comando Vermelho; o primeiro termo (
‘camisa’
) é o nome da taxa de associado (membro) dessa organização criminosa, enquanto o segundo termo (
‘lojinha’
), é o nome da taxa para ter autorização para possuir um ponto de venda de drogas.

Assim, as circunstâncias acima narradas, as informações recebidas e o monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, o cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecentes em porções individuais, já prontas para a venda ilícita, o encontro de expressiva quantidade de dinheiro, somadas as conversas constatadas no aparelho celular do denunciado, evidenciam que o denunciado Nabor comercializa drogas em seu próprio bar, denominado
‘Amigos Bar’
, local de trabalho e onde também é a sua residência, utilizada para armazenar as drogas, para auferir lucro fácil, de forma ilícita e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeira instância condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, assim fundamentando:

“A testemunha GABRIELLE NARJARA DE BARROS MORAES, quando inquirida em juízo, relatou que:

‘(...) Que nesse dia houve uma operação em conjunto com a polícia civil e militar, na qual tinham dez mandados de busca e apreensão para serem cumpridos; Que foi esse o motivo da detenção dele tão cedo, por volta das 3 horas da manhã; Que adentramos ao estabelecimento, foi feito buscas pelo local e lá foram encontradas, dentro do bar, algumas porções de entorpecentes (...), acredito que substância análoga à cocaína; Que foram encontradas várias porções; Que na varanda também foram encontradas, dentre alguns matérias de construção que havia lá; (...) Que estávamos procurando drogas, considerando que o mandado era da 9ª Vara juntamente com a DRE; Que
o acusado Nabor era o alvo do mandado, ele já é figurinha conhecida na região justamente pela prática de venda de entorpecentes
; Que como ele vendia os entorpecentes no fechado, porque o estabelecimento tinha grade, então era um local de difícil acesso das guarnições (...), um dos motivos de ter expedido esse mandado de busca e apreensão do local pela dificuldade em entrar no estabelecimento dele; Que
a droga estava na varanda, a onde tinha alguns materiais de construção, dentre esses materiais foi encontrado, e dentro do bar algumas porções também, mas tudo dentro da casa dele
; (...) Que eram diversas porções (...); Que a quantia era significativa, coisa de mais de dezenas em cada local; (...) Que com certeza eram mais de dez porções em cada local; Que eu acredito que tenha sido encontrado dinheiro também, se eu não estou enganada, eu acho que foi no guarda-roupa; Que eu não sei se foi aproximadamente R$ 1.000,00, não me recordo a quantidade certa (...); Que eu ratifico o que está no B.O.; (...) Que havia o porrete lá dentro, mas eu não tenho como afirmar se ele faz parte da facção ou não, mas o porrete tinha dentro da casa dele; Que no porrete havia a descrição C.V. (...); Que ele já era conhecido no meio policial como traficante; (...) Que
o bar dele funcionava até tarde da noite, de madrugada ficava aberto
; Que
o bar funcionava mais a tarde e à noite
; Que o estabelecimento dele não é de difícil acesso (...), difícil acesso era para entrar no estabelecimento porque ele tinha grade, era todo fechado, então os policiais não tinham acesso ao bar dele não; Que ele pode abrir o estabelecimento, na foto pode constar como aberto, mas ele trabalhava fechado, tinha grade, era fechado, isso eu posso afirmar, porque eu trabalhava na região e fazia rondas com frequência ali; (...) Que
perto do estabelecimento era movimentação frequente de usuários de droga, inclusive já abordei alguns usuários próximos, saindo ali com entorpecente, só que como provar que a droga estava lá dentro?
, mas foi abordado vários usuários, os policiais antigos da área que já abordou ele anteriormente têm essa mesma informação; Que isso é de conhecimento de todos os policiais que trabalham ali na região; Que em uma das vezes que eu abordei usuário eu não entrei no estabelecimento para averiguar se tinha droga, até porque o usuário, na época da abordagem, não confirmou que comprou lá, eu o vi saindo de lá, mas ele não confirmou; (...) Que eu compareci ao local para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 9ª Vara; Que todas as investigações que cumularam com esse pedido não foram feitas pela polícia militar, foram feitas pela vara de entorpecente’.

A testemunha
ELIZABETE CRISTINA ROPCK
, quando inquirida em juízo, relatou que:

‘(...) Que dia 12/04 nós deslocamos até o endereço a onde está localizado o ‘Amigos Bar’; Que foi informado a ele que havia um mandado de busca e apreensão para ser cumprido; Que
fizemos buscas na residência e no bar, porque são juntos, no mesmo prédio
; Que
na ocasião, eu localizei uma porção bem grande de entorpecente e dentro desse invólucro tinha várias porções pequenas de pasta-base de cocaína
; Que estávamos ali em cumprimento ao mandado de busca e apreensão; Que o Nabor era o alvo do mandado de busca; Que
eu encontrei uma porção grande e dentro dela tinham várias porções pequenas, eu acho que eram mais de 60 papelotes de pasta-base de cocaína
; (...) Que
era pasta-base de cocaína
; Que
essa quantidade eu localizei e no bar outra tenente localizou várias porções dentro de uma caixa de giz que era usado para o jogo de sinuca
; Que
tudo era cocaína
; Que
no mesmo prédio funciona o bar e a residência dele
; (...) Que o que foi localizado no bar não estava em porção, as porção estavam soltas dentro de uma caixa de giz que é utilizado em mesa de jogo de sinuca; Que eu encontrei na casa em uma área antes de entrar para o interior da residência; Que nessa área tinham vários restos de materiais de construções, telhas, restos de cimentos, e em um canto tinham várias telhas empilhadas e uma telha estava ao contrário; Que eu ergui a telha e embaixo dela estava essa porção grande contendo várias porções menores; (...) Que
eram mais de 90 porções no total
, além de um
valor alto em dinheiro, acho que mais de R$ 6.000,00
; (...) Que a residência é dele, ele reside nesse local; Que ele é conhecido há muito tempo, ele reside há muito tempo nesse local; Que eu trabalho na área e faço rondas constantemente, e antes dessa apreensão era comum, na madrugada, usuários de entorpecentes estarem circulando o tempo todo próximo ao bar dele; Que esse bar já era conhecido da polícia pela prática do tráfico de drogas; Que ele era o proprietário do bar (...); Que
é conhecido por todos os policiais da área que o local é de tráfico de drogas
; (...) Que ele é conhecido como ‘disciplina’ do Comando Vermelho do Bairro Tijucal; (...) Que o horário de ponto de droga que eu conseguia ver os usuários era mais no período da noite, mas qualquer horário que passava no local tinha pessoas circulando lá próximo; Que depois da prisão dele reduziu muito o número de usuários andando por ali; (...) Que ali na rua, hoje em dia, é mais difícil ver pessoas que aparentam serem usuários de entorpecente; (...) Que o que faz ter certeza que ele era o ‘disciplina’ do local são as informações que a equipe de inteligência levanta (...), tanto a DRE que também tem essa informação; (...) Que no bairro não tem só um ‘disciplina’, tem mais de um; Que quem localizou as drogas no bar do Nabor foi a tenente Narjara e na residência fui eu; (...) Que os cachorros chegaram lá depois que já havíamos localizado a droga; Que os cachorros não localizaram mais nada, já tínhamos localizado no momento em que os cachorros chegaram ao local; (...) Que a droga aparentava ser pasta-base de cocaína; (...) Que dirigimos ao local para o cumprimento de mandado de busca e apreensão; Que eu me recordo da apreensão do valor de R$ 4.302,00 em notas trocadas (...)’.

A testemunha
RENAN MOIA MORETO
, quando inquirida em juízo, relatou que:

‘(...) Que eu participei das duas fases, tanto da investigação prévia, quanto do cumprimento dos mandados; Que inicialmente, através de colaboração da comunidade, checagens de denúncias anônimas,
não tínhamos a informação de que ele integrava organização criminosa, só tínhamos a informação do cometimento do tráfico de drogas
; Que
o bar dele era um ponto, há muito tempo, a onde havia esse comércio intenso de drogas
; Que em relação à organização criminosa nós temos o conhecimento que para vender droga nos bairros a onde a facção atua tem que ter uma autorização da facção, então essa informação nós temos (...); Que esse é um conhecimento já muito antigo de que para vender droga dentro do bairro tem que ter autorização da facção; Que
Nabor utiliza o bar e, como o bar faz fundo com a casa dele
, então talvez com as ações da polícia ostensiva, talvez não vinha localizando materialidade ali para enquadrar, mas esse conhecimento nós tínhamos; Que eu me recordo que quando eu entrei na polícia no ano de 2015, foi um dos locais que nós fizemos uma ação ostensiva; (...) Que nós tivemos a confirmação da parte da organização criminosa quando, no ato do cumprimento da busca, nós localizamos um porrete com as inscrições ‘trem bala’ e C.V.; Que ‘trem bala’ é um termo muito comum utilizado pela facção criminosa e o C.V. é a sigla da facção Comando Vermelho; Que esse porrete estava dentro do bar do Nabor; Que a expressão ‘trem bala’ eles querem enaltecer a atuação da facção criminosa de que eles são um trem, que ninguém para eles (...); Que esse porrete não é qualquer pessoa que pode segurá-lo, tem que ter um grau hierárquico mínimo dentro da facção criminosa, que é o que eles se intitulam ‘disciplina’; Que é aquele que é o responsável por aplicar as sanções nos demais faccionados (...); Que esse porrete foi localizado lá; Que esse porrete está no relatório preliminar; Que como a busca e apreensão nos dava o acesso ao telefone, fizemos uma análise prévia desse telefone; Que nesse relatório da análise prévia a gente inclui a foto desse porrete (...); Que com o celular dele e outros elementos que a gente pegou durante o cumprimento da busca, está bem claro que o Nabor é o ‘disciplina’ no Setor 4, do Bairro Tijucal; (...) Que ele era o responsável, a organização criminosa deu essa função a ele, eu não tenho dúvidas de que ele exercia essa função lá dentro; Que há documentos, fotos de contabilidade, de quem é o ‘disciplina’, as lojinhas, as quais se referem aos pontos de venda de drogas (...); Que os elementos encontrados dentro do telefone dele têm o nome dele dentro de uma lista de lojinha e como ‘disciplina’; (...) Que
foi encontrado no bar cerca de 35 porções de droga já embalada, prontas para a venda, salve engano pasta-base
; Que
no corredor que divide o bar e a casa, em baixo de telhas, foi encontrado um outro invólucro de plástico contendo mais 63 porções de pasta-base de cocaína, embaladas também, prontas para a venda
; Que
foi encontrada uma quantia vultosa em dinheiro, cerca de R$ 6.000,00
(...); Que a maior parte desse valor em notas miúdas; (...) Que a esposa dele acompanhou a busca e ficou surpresa quando localizamos essa quantia, ela também não tinha noção daquele dinheiro e nem sabia quanto tinha; (...) Que não há duvidas de que ele é morador da casa a onde foi encontrada a droga, ele é morador muito antigo ali; Que não tinha maconha não, no total,
entre cocaína e pasta-base de cocaína, foram 98 porções encontradas
; Que
a pasta-base estava em pedra e a cocaína estava em formato de pó
; (...) Que
elas estavam todas em formato de trouxa, era um pedaço de plástico
; (...) Que era um corredor que dividia o bar da casa, e tinha um amontoado de telhas ali e nós encontramos as porções de cocaína nesse amontoado de telhas; (...) Que eu afirmo de forma inequívoca que ele comercializava droga, eu e o investigador Keisson que confeccionamos o relatório, que analisamos o telefone do Nabor que foi apreendido no local,
eu confirmo tudo o que eu coloco no relatório, era conversa dele cobrando alguém a pagar a droga, conversa de alguém que estava indo lá adquirir droga, comprovante de pagamento
(...),
isso tudo tinha no telefone dele
(...); Que
eu afirmo de forma inequívoca que ele comercializava drogas ali sim
, junto às conversas mais o material apreendido no local não tenho dúvidas; (...) Que eu vi a droga que foi encontrada;
Que não há dúvidas de que essas porções, cerca de 100, foram encontradas no bar e no local entre o bar e a casa dele
(...); Que no telefone de outro réu, Gabriel Beija-Flor, tem inúmeras menções do Nabor como ‘disciplina’ (...); Que as informações que colhemos nas buscas elas são só reforçadas, que ali era um ponto de comércio de droga, que ali tinha envolvimento com a facção criminosa; Que Gabriel Beija-Flor era uma das pessoas que compravam droga com ele; Que a foto da lista de contabilidade estava no celular do Nabor, onde constavam as lojinhas, que são os pontos autorizados de comércio de droga, e a inscrição do Nabor como ‘disciplina’ do Setor 4, do Tijucal; Que essa informação também é confirmada da análise do celular do Gabriel Beija- Flor; (...) Que quando os cachorros chegaram já tínhamos localizado as porções (...); Que a casa e o bar ficavam no mesmo terreno (...); Que
eu confirmo que foi encontrado droga tanto no bar quanto na residência
(...); Que a informação principal era de que o bar era local de venda de drogas; Que a conclusão que a gente chega era de que ele utilizava a casa para guardar o entorpecente, já que das ações da polícia militar (...)’.

A testemunha
KEISSON SABINO SOARES
, quando inquirida em juízo, relatou que:

‘(...) Que eu tive acesso ao relatório policial que eu acredito que tenha sido posterior a apreensão de um celular, a onde tinha algumas conversas; Que eu acho que esse celular era do alvo identificado, Nabor; Que foi feita extração de dados (...), questão da mercancia de droga pelo investigado; Que foi encontrada droga no bar; (...) Que
eu vi que foi encontrado entorpecente no bar
(...); Que
eu confirmo a veracidade das informações do relatório policial, eu participei
; Que
o relatório policial, a extração e a análise eu tive acesso, verifiquei e o investigador junto comigo Renan fez o relatório e eu fui o acompanhando para verificar a sistemática, como estava funcionando e dando apoio logístico a ele
(...); Que eu confirmo todas as informações que constam no relatório, inclusive do envolvimento dele, a cerca de 10 anos, com o tráfico; (...) Que o relatório que eu falo é do celular (...), da questão dele estar vendendo, da mercancia, do pagamento, não tem nada falando sobre alguma coisa a mais além disso, tem também sobre o que foi encontrado na casa dele, que é um porrete que estava escrito C.V., ligado à organização criminosa, que era a questão dele pagar a camisa, a lojinha (...)’.

O acusado
NABOR SANTOS PINTO
, quando interrogado em juízo, relatou:

‘(...) Que eu moro nessa comunidade desde 1983 (...); Que tenho esse comércio desde 1992; Que infelizmente nos últimos anos, de 2019 para cá, devido à pandemia, eu fui obrigado a permanecer fechado por algum tempo, mas no meu comércio sempre trabalhei à noite, sempre foi frequentado por tudo quanto é tipo de gente; (...) Que infelizmente,
devido a situação financeira dentro de casa nesses últimos anos, aconteceu o que aconteceu
; Que
acharam essa droga lá no dia em que deflagraram essa operação
(...); Que
revistaram e acharam essa certa quantidade de droga no meu estabelecimento
; Que quanto ao porrete que acharam lá, meu bar era aberto, tinha duas mesas de sinuca, frequentava tudo quanto é tipo de gente lá, esse porrete que acharam estava junto com os tacos de sinuca, se alguém deixou lá, infelizmente eu não tenho conhecimento (...); Que eu não tenho conhecimento com facção, eu não sou faccionado, nunca tive envolvimento com facção; (...) Que
eu tinha adquirido essa droga para tentar resolver um problema
(...); Que
eu estava com dificuldade financeira, luz, água, casa atrasada, minha casa é financiada, medicações
(...); Que
eu não estava comercializando, eu iria começar, eu adquiri essa droga que estava até embalada, eu não tinha nem começado a vender essa droga
; Que
eu não tinha necessidade de vender droga, meu comércio sempre foi de bebida, sempre foi de lanche, de sinuca
(...); Que eu iria começar a vender droga (...),
os policiais acharam essa droga antes de eu comercializar e ganhar algum dinheiro com ela
; (...) Que esse dinheiro que estava guardado no guarda-roupa, R$ 4.200,00, era para pagar a fatura de água, luz, casa e cartão; Que no meu caixa que foi encontrado R$ 1.700,00 era o movimento do dia (...); Que essa droga eu comprei, eu acho, de um rapaz que passou lá que levou para mim; Que eu comprei R$ 700,00 de droga, cerca de 60 papelotes, eu acho; Que eu pretendia comercializar a R$ 20,00 o papelote; Que com relação aos nomes que constam na lista de pagadores de mensalidade de camisa, lojinha (...), sou comerciante, sou muito conhecido, meu nome é muito falado no Tijucal, o fato do meu nome estar na lista infelizmente eu não vou saber explicar; (...) Que eu posso até ter emprestado para alguém receber alguma coisa no meu ‘PIX’ (...), alguém pode ter pedido emprestado e eu emprestei sem malícia; (...) Que meu bar era totalmente aberto; Que a droga que foi encontrada era minha; Que eu não tenho envolvimento com o Comando Vermelho; Que eu não emprestei ou solicitei dinheiro para alguém do Comando Vermelho; Que eu não tinha autorização de alguém do Comando Vermelho para vender droga naquele local; Que o dinheiro que entrava por mês era para as contas fixas; Que pagando as contas não sobrava dinheiro; Que eu resolvi entrar no tráfico de drogas para me libertar dos problemas (...); Que
eu sofria represália da polícia militar, porque meu comércio ficava aberto só de madrugada e nesse horário é onde os usuários, traficantes circulam
(...); Que se era ponto de droga ou não, eu não tinha conhecimento porque eu não comercializava droga (...)’.

Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo, o acusado
Nabor Santos Pinto
confessou que iria comercializar substância ilícita em seu estabelecimento comercial pelo preço de R$ 20,00 (vinte reais) o ‘papelote’.

Segundo narra o réu, teria adquirido cerca de 60 (sessenta) ‘papelotes’ de droga, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), de uma terceira pessoa, contudo não havia começado a comercializar o entorpecente em seu bar.

Do mesmo modo, o denunciado afirmou que a dificuldade financeira foi o motivo de cometer o referido delito –
‘(...) luz, água, casa atrasada, minha casa é financiada, medicações (...)’
.

Já em relação ao valor em dinheiro apreendido, o acusado Nabor assegurou que a quantia de R$ 1.710,00 (um mil e setecentos e dez reais), localizada no bar, era advinda do
‘movimento do dia’
, enquanto a quantia de R$ 4.302,00 (quatro mil e trezentos e dois reais), encontrada no guarda-roupa, era destinada ao pagamento de contas mensais.

Assim, com relação à confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas nos autos”.

A defesa não se insurge em face da condenação, buscando apenas a exclusão da majorante contida no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, assim como requesta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

No respeitante à causa de aumento de pena, o juízo de origem assim fundamentou:

“Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, que se aplica quando
‘a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de sedes sociais, culturais, recreativas’
entendo que a mesma deve ser reconhecida uma vez que o tráfico de drogas era praticado no interior de um bar”.

A defesa sustenta que o reconhecimento da aludida majorante necessita de provas concretas e seguras.

Argumenta que
“há de se considerar que um bar a qual no período pandêmico abria das 22h00min às 6h00min da manhã para atender boêmios, gandaieiros e, logicamente, usuários, não prejudicaria aqueles que estão fora do grupo de marginalizados pelo vício”
.

Em outras palavras: segundo a tese defensiva, apenas usuários frequentaria o bar no horário noturno, não ensejando prejuízo ao
“público comum”
.

Tanto que a própria defesa faz a seguinte distinção:
“Diferente seria traficar drogas dentro de um ‘bar’ localizado em Shopping Center, o que ensejaria a aplicação do dispositivo, agora, em periferia, madrugada e para fins de usuários como público principal, tem-se que a medida deve ser rejeitada”
.

Sem desmerecer o esforço hercúleo demonstrado pela defesa, não possui o menor cabimento a tese suscitada.

O inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas dispõe que as penas serão aumentadas, dentre outros, se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, esportivas, ou beneficentes, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“‘o objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena prevista no inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. Com vistas a atender o escopo da norma, o rol previsto no referido inciso não deve ser encarado como se taxativo fosse, a fim de afastar a aplicação da causa de aumento de pena’ (REsp 1.255.249/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012)”
[4]
.

Este Tribunal de Justiça, enfrentando questão semelhada, já reconheceu a causa de aumento de pena, na hipótese em que a traficância era exercida em estabelecimento comercial [bar], como se vê:

“Uma vez comprovada que o apelante utilizava de seu estabelecimento comercial (Bar Hollywood), - localizado próximo a rodoviária municipal-, para a realização do tráfico de entorpecentes, imperiosa a incidência da causa especial de aumento de pena elencada no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir os frequentadores dessa localidade”
[5]
.

Com efeito, pouco importa a localização do estabelecimento comercial [bar], se situado em bairro nobre ou em shopping center, ou em algum bairro de periferia, tampouco o horário de seu funcionamento, se diurno ou noturno.

A lei não faz tal distinção.

Basta que o crime seja praticado em local que facilite a ação criminosa, como é o caso de a traficância ser exercida em um bar.

Nesse diapasão, não procede a pretensão defensiva de exclusão da majorante reconhecida na sentença hostilizada.

Cito, ainda, precedentes de outros Tribunais,
verbis
:

“Restando comprovado que o acusado efetivamente praticava o tráfico de drogas em um bar, local de grande movimentação de pessoas, com fácil disseminação das substâncias, impossível o decote da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06”
[6]
.

“Constatado que o réu se valia de um bar para facilitar e dissimular a comercialização de drogas, incide na espécie a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006”
[7]
.

“Conjunto probatório que evidencia a prática de tráfico de drogas pelo réu, em especial os depoimentos dos agentes de polícia, que, a partir de denúncias anônimas sobre a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes nas imediações do bar, montaram campana e produziram material videográfico, registrando a atuação do réu em típica movimentação de traficância, resultando na apreensão de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie na posse direta do acusado, e, em um descampado próximo ao bar, 14,96g (quatorze gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, fracionadas em 8 (oito) porções embaladas individualmente. [...] A prática do tráfico nas imediações de um bar justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, inviabilizando a fixação da pena no mínimo legal”
[8]
.

Forte em tais razões, fica mantida a majorante descrita no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

De igual modo, não procede a tese defensiva no respeitante ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Conquanto assista razão à defesa ao assinalar a inexistência de elementos concretos que comprovem o envolvimento do recorrente com organização criminosa, certo é que as provas mostram a habitualidade na prática da traficância, evidenciando, com isso, sua dedicação a atividades criminosas.

A PM Gabrielle Narjara de Barros Moraes asseverou que embora tenha sido encontrado no bar do acusado um porrete com a descrição C.V. não é possível afirmar se ele fazia parte ou não da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em contrapartida, apesar de o recorrente ter assegurado, em seu interrogatório, que iria começar a vender a droga para ganhar algum dinheiro com o comércio de entorpecente, os policiais ouvidos na instrução criminal afirmaram, com convicção, que ele fazia do tráfico seu meio de vida.

A testemunha
PM Elizabete Cristina Ropck
declarou, dentre outros, que

“ele é conhecido há muito tempo”;

“eu trabalho na área e faço rondas constantemente, e antes dessa apreensão era comum, na madrugada, usuários de entorpecentes estarem circulando o tempo todo próximo ao bar dele”;

“esse bar já era conhecido da polícia pela prática do tráfico de drogas”;

“é conhecido por todos os policiais da área que o local é de tráfico de drogas”;

“o horário de ponto de droga que eu conseguia ver os usuários era mais no período da noite, mas qualquer horário que passava no local tinha pessoas circulando lá próximo”.

A
PM Gabrielle Narjara de Barros Moraes
, destacou:

“o acusado Nabor era o alvo do mandado, ele já é figurinha conhecida na região justamente pela prática de venda de entorpecentes”;

“ele já era conhecido no meio policial como traficante”;

“o bar dele funcionava até tarde da noite, de madrugada ficava aberto”;

“perto do estabelecimento era movimentação frequente de usuários de drogas, inclusive já abordei alguns usuários próximos, saindo ali com entorpecente, só que como provar que a droga estava lá dentro?”.

O
IPC Renan Moira Barreto
declarou que:

“através de colaboração da comunidade, checagens de denúncias anônimas, não tínhamos a informação de que ele integrava organização criminosa, só tínhamos a informação do cometimento de tráfico de drogas”;

“o bar dele era um ponto, há muito tempo, onde havia esse comércio intenso de drogas”;

“eu afirmo de forma inequívoca eu ele comercializava droga, eu e o investigador Keisson que confeccionamos o relatório, que analisamos o telefone do Nabor que foi apreendido no local, eu confirmo tudo o que eu coloco no relatório, era conversa dele cobrando alguém a pagar a droga, conversa de alguém que estava indo lá adquirir droga, comprovante de pagamento, isso tudo tinha no telefone dele”.

Destaco o depoimento do
IPC Keisson Sabino Moraes
:

“foi feita extração de dados, questão da mercancia de droga pelo investigado”;

“o relatório policial, a extração e a análise eu tive acesso, verifiquei e o investigador junto comigo, Renan, fez o relatório e eu fui acompanhando para verificar a sistemática, como estava funcionando e dando apoio logístico a ele”;

“eu confirmo todas as informações que constam no relatório, inclusive do envolvimento dele, a cerca de 10 anos, com o tráfico”;

“o relatório que eu falo é do celular, da questão de ele estar vendendo, da mercancia, do pagamento, não tem nada falando sobre alguma coisa a mais além disso”.

Some-se a isso que foi apreendida a considerável quantia de R$ 6.012,00 [seis mil e doze reais] em espécie, na residência/bar do recorrente, demonstrando seu intenso envolvimento com a mercancia de drogas.

Por fim, há fortes indícios de que Nabor exerce a posição de “disciplina” da facção criminosa “Comando Vermelho” no Setor 4 do Bairro Tijucal, o que impede se valer do benefício contido no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto comprovado nos autos sua habitualidade na prática da mercancia de drogas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 779.933/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

[3]
TJMT, N.U 0001899-77.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/1/2024, Publicado no DJE 3/2/2024.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 868.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018.

[5]
TJMT, N.U 0001654-51.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2023, Publicado no DJE 1º/9/2023.

[6]

TJMG – Apelação Criminal 1.0000.24.231541-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 4/7/2024, publicação da súmula em 4/7/2024.

[7]
TJMG – Apelação Criminal 1.0000.22.208921-1/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 7/12/2022, publicação da súmula em 7/12/2022.

[8]
TJDFT,
Acórdão 1327304
, 07075633420208070001, Relator(a): MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024